Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707504-92.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEFFERSON DE SOUZA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA D E S P A C H O JEFFERSON DE SOUZA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 34516987. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator